Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017591-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LATICINIOS CONQUISTA LTDA E OUTROS (AGRAVADO), CONQUISTA REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 03.124.123/0001-22 (AGRAVADO), ARNALDO DA SILVA ALVES FILHO - CPF: 416.084.297-68 (AGRAVADO), VANIA LUCIA FERREIRA ALVES - CPF: 344.423.671-91 (AGRAVADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), CRIS DE PAULA SANTOS - CPF: 062.716.886-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executórias atípicas. Suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. Indeferimento. Ausência de indícios de ocultação de patrimônio. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, requerido pelo agravante Banco do Brasil S/A. A decisão de origem determinou a negativação dos devedores no SERASAJUD e suspendeu o processo por um ano.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, como medidas executórias atípicas, são adequadas e proporcionais para compelir o pagamento da dívida.

III.
Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o uso de medidas executórias atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte, desde que usadas de forma excepcional e subsidiária, observando-se o contraditório substancial e o princípio da proporcionalidade.

4. A jurisprudência do STJ determina que tais medidas só são aplicáveis quando esgotados os meios típicos e há indícios de ocultação de patrimônio.

5. No caso, não há indícios de que os executados estejam ocultando bens. O agravante, apesar de utilizar diversos meios judiciais e extrajudiciais para localizar patrimônio, não apresentou indícios de tentativa dos devedores de frustrar a execução mediante ocultação patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A adoção de medidas executórias atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte, é cabível apenas quando esgotados os meios típicos de execução e houver indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor, o que não se verifica no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 23.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL AS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 0004672-54.2008.8.11.0013) em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo agravante contra CONQUISTA REPRESENTACOES LTDA., ARNALDO DA SILVA ALVES FILHO, VANIA LUCIA FERREIRA ALVES, determinou “a negativação do nome do executado através do sistema SERASAJUD, em decorrência do débito atualizado da dívida”, bem como, a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, mas indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte dos executados (cf. Id. no 159755982 dos autos de origem).

O agravante alega que já “usou de todos os recursos que possuía de forma extrajudicial e até mesmo todo o aparato da justiça com o objetivo de receber o seu crédito”, mas não obteve sucesso, e, por isso, a medida pleiteada “é na atual fase processual o meio mais eficiente e adequado para que o exequente possa constranger os executados, que ao longo dos anos vem se esquivando da quitação do pagamento dos valores devido”, razão pela qual pede o provimento do agravo para que seja determinada a suspensão da CNH e do passaporte dos executados/agravados (cf. Id. no 222955196).

A decisão vinculada ao Id. no 223748174 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões (cf. Id. n. 229343161).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de procedimento de cumprimento da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de Cobrança (Proc. no 504/2008 – Código 48043), ajuizada contra os agravados pelo agravante, julgou o pedido procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 662.159,20 em favor do agravado.

Extrai-se dos autos que, durante o tramite processual, foram penhorados bens suficientes para pagamento parcial da dívida, tanto é que a decisão vinculada ao Id. n. 121058483 dos autos de origem autorizou expedição de alvará em favor do agravante.

Posteriormente, o agravante formulou pedido de suspensão da CNH e passaporte dos executados (cf. Id. n. 129741309 dos autos de origem).

Especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, sendo que a mesma
ratio decidendi
vale à suspensão do passaporte, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.
”

(STJ - 3a Turma - REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Portanto, não há dúvida de que a suspensão da CNH e/ou do passaporte do devedor pode ser usada como medida executória atípica, ou seja, para compelir o executado ao pagamento da dívida em execução, mas, tratando-se de medida excepcional, deve ser usada só após esgotados os meios típicos e mais efetivos para compeli-lo à satisfação da dívida, e quando há sinais de que o devedor está ocultando patrimônio, não sendo adequado e razoável a adoção indiscriminada da medida, e, na presente hipótese, após detida revisão das particularidades do caso concreto, admito o acerto decisório da conclusão do MM. Juiz de primeiro grau de que a medida não se justifica
pois, embora não seja justo dizer que o Banco/exequente não se esforçou ao longo dos anos para localizar bens passiveis de penhora, o agravante não alega ou aponta indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024